Tribunal: TJDFT
Processo: 0716535-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Processo : 0716535-20.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 233997716 dos autos originários n. 0008628-77.1998.8.07.0001) que indeferiu o pedido de habilitação de terceiros interessados, inclusive do aqui agravante, no cumprimento de sentença. Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, deferi a gratuidade de justiça ao agravante, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 71219754), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC (id. 71368010). Em contraminuta, o agravado impugnou o benefício concedido, apresentando informação do Portal da Transparência de que o recorrente é delegado aposentado e percebeu remuneração líquida de R$ 31.584,86, em fevereiro de 2025 (id. 71391826 – p. 3). Intimado a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o agravante pede a manutenção da gratuidade. Argumenta que “a revogação de tal benefício constitui uma exceção que exige prova cabal e concreta em sentido contrário, ônus que recai exclusivamente sobre a parte que a contesta, e não sobre o beneficiário” (id. 72604265). Após, o agravante peticiona informando que “o imóvel rural Sítio Barão de Cocais está reconhecido oficialmente pelas autoridades fazendárias, sendo essencial que tal reconhecimento seja considerado para os desdobramentos legais pertinentes aos processos em curso” (id. 72616377). Decido. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Precedente no STJ: REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a revogação do benefício, para os fins do art. 98, § 3o, do CPC, exige a demonstração de fato novo que evidencie, em concreto, mudança do estado de miserabilidade do beneficiário. Confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DA INTERESSADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8o, o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária. III - Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda. IV - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/50. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.785.426/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DE FUTURA VENDA DE BEM PENHORADO EM LEILÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 98, § 3o, do CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. 1. O STJ entende que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita deve ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica) no momento em que formula o correspondente pedido. 2. Dessa forma, é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação de honorários mencionada no art. 98, § 3o, do CPC/2015 a expectativa de que a parte beneficiada com o deferimento da gratuidade seria capaz de pagar os valores após a venda do bem penhorado em leilão judicial. 3. Ressalte-se que a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. 4. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária "vencedora" do que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2o, do CPC/2015). 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.852.402/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020. Grifado) No caso, o agravado apresentou informação do Portal da Transparência de que o agravante é delegado aposentado e percebeu remuneração líquida de R$ 31.584,86, em fevereiro de 2025 (id. 71391826 – p. 3). Já o agravante não afastou a prova produzida pelo agravado impugnante, porquanto não demonstrou que sua renda mensal está comprometida por gastos, a fim de confirmar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse cenário, imperativo concluir que a alegada hipossuficiência econômica está desacompanhada de provas, o que possibilita acolher o pedido de revogação da gratuidade, porquanto, de fato, a renda percebida pelo agravante supera sobremaneira a média salarial da população do país. Assim, revogo a gratuidade de justiça e concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator